Tribunal: TJSP
Processo: 0008633-71.2022.8.26.0602
Classe: Recurso em Sentido Estrito / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito. Inconformismo defensivo contra decisão que indeferiu a realização de novo interrogatório. Ausência de qualquer documento junto às razões recursais ou de indicação das peças essenciais para formação do instrumento. Ônus que incumbe ao recorrente. Incognoscibilidade do reclamo, pela ausência de documentos necessários à compreensão da causa. Precedente da 14a Câmara

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito. Inconformismo defensivo contra decisão que indeferiu a realização de novo interrogatório. Ausência de qualquer documento junto às razões recursais ou de indicação das peças essenciais para formação do instrumento. Ônus que incumbe ao recorrente. Incognoscibilidade do reclamo, pela ausência de documentos necessários à compreensão da causa. Precedente da 14a Câmara Criminal. Recurso não conhecido.